Tribunal: TJDFT
Processo: 0739718-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739718-59.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIJI - COMIDA INTERNACIONAL E SERVICOS EIRELI - EPP, GISLENE ENOZOMARA GONCALVES DE SOUZA, HEBERT DA SILVA TAVARES, SUMO - SAM CULINARIA INTERNACIONAL EIRELI - ME AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo FIJI – COMIDA INTERNACIONAL E SERVIÇOS EIRELI – EPP E OUTROS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO DE EXTRAJUDICIAL ajuizada por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA: “FIJI – COMIDA INTERNACIONAL E SERVIÇOS EIRELI – EPP e OUTROS opuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 104593599, argumentando não ter sido previamente ouvidos sobre os cálculos apresentados pelo exequente, os quais reputam excessivos. Aponta que o exequente incluiu alugueis e consectários após a entrega das chaves em 14/08/2015. (ID 105297581) Intimado, o exequente se manifestou no ID 106662391, expondo a inadequação da via eleita para a impugnação dos valores da execução. Os embargos à execução opostos foram rejeitados por sentença confirmada em julgamento de apelação. Ratifica seus cálculos, frisando que o contrato prevê o IGP-DI como fator de correção monetária. Acrescenta que a devolução do imóvel efetivou-se em 16/03/2016, conforme assinalado na sentença proferida na ação de despejo. Pede a rejeição da impugnação e, no ID 106666498, requer o leilão do imóvel penhorado. Resultado da pesquisa de bens determinada na decisão de ID 104593599 anexada à certidão de ID 107551561. É o relatório. DECIDO Em que pese os executados terem nominado a petição de ID 105297581 de “embargos declaratórios”, do recurso não se trata, mas sim de mera impugnação. De qualquer sorte, não há razão para insurgir-se demandando fosse previamente intimado sobre os cálculos do exequente, ante o disposto no art. 854 do CPC. A ausência da prévia intimação não implica em cerceio de defesa, eis que o § 3o do mesmo dispositivo legal possibilita ao executado impugnar o ato de penhora de ativos financeiros. Por outro lado, os argumentos apresentados pelos impugnantes para insurgirem-se contra os cálculos do exequente estão acobertados pela preclusão, uma vez que trazem fundamentos somente passíveis de análise na ação incidental de embargos do executado, ação essa, inclusive, ajuizada e já julgada. Ante o exposto, rejeito a impugnação dos executados e determino o prosseguimento do feito, advertindo-os, contudo, quanto ao disposto no art. 774, II, do CPC. Quanto ao pedido de leilão do imóvel, observa-se que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos do imóvel (ID 30592637). Significa dizer que a penhora de direitos aquisitivos do devedor fiduciante, em contrato aquisição de imóvel com garantia de alienação fiduciária, incide sobre o direito à futura aquisição do próprio bem, caso o financiamento venha a ser quitado. Não se trata de penhora de crédito, pois o devedor fiduciante, mesmo estando em dia no pagamento das prestações, não é ainda credor de qualquer valor em face da instituição financeira, mas sim devedor. Não se trata também da penhora do próprio imóvel, mas do direito à sua futura aquisição. Nesse sentido é a jurisprudência do TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, de acordo com o art. 835, inciso XII, do Código de Processos, os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica. 2. Deferidas a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia e a alienação com preferência de ordem de crédito, não há que se falar em continuidade dos atos expropriatórios para pagamento de dívida condominial, pois a existência de gravame em favor de instituição financeira inviabiliza a penhora e o leilão do imóvel em execução movida contra o devedor fiduciante que não detém a propriedade do bem. 3. Se a dívida condominial acompanha o imóvel em razão de sua natureza propter rem e se o credor fiduciário possui a propriedade resolúvel de tal bem, em caso de não pagamento pelo devedor fiduciante, a própria credora fiduciária será responsável pelo pagamento das cotas condominiais no momento em que for consolidada a propriedade em seu nome ou realizar o seu leilão. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1376392, 07124113320218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. 2. Nos termos da legislação vigente, não se mostra cabível a realização de leilão judicial para venda de imóvel alienado fiduciariamente, quando a penhora recaiu somente sobre os direitos aquisitivos do bem. 3. Recurso provido. (Acórdão 1363308, 07184712220218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE LIMITADA AOS DIREITOS AQUISITIVOS. LEILÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. 1. Enquanto não adimplida a integralidade do empréstimo contratado para aquisição do bem, a propriedade do imóvel é do credor fiduciário, ou seja, até o cumprimento da garantia, o fiduciante é reconhecido como tão somente possuidor do imóvel. 2. A garantia fiduciária se realiza sob procedimento especial, tornando inviável que seja levada a efeito mediante leilão judicial, visto que não se trata de penhora do próprio bem alcançado pela garantia, mas somente dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. 3. A expropriação judicial deve observar o objeto da penhora, restrita aos direitos de aquisição detidos pelo devedor fiduciante, não cabendo encaminhamento a hasta pública do imóvel que não foi, nem poderia ser, objeto da penhora, sob pena de tornar totalmente ineficaz a garantia constituída em favor da agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1335363, 07466231720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esse motivo, indefiro o pedido de leilão do imóvel.” Os Agravantes sustentam que a decisão agravada acarretou cerceamento de defesa quanto à atualização dos cálculos exorbitantes apresentados pela Agravada. Salientam que não foi aberta vista para manifestação sobre a atualização de cálculos apresentada pela Recorrida, o que violou o contraditório. Acrescentam que os cálculos não levam em consideração a entrega das chaves do imóvel na ação de despejo e utilizam o IGP-DI ao invés do INPC como índice de correção monetária, acarretando excesso de execução. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para anular a decisão agravada com vistas ao exame da alegação de excesso de execução. Preparo recolhido (IDs 31371230 e 31371231). É o relatório. Decido. A execução foi ajuizada em 20/03/2019. Em 06/09/2021 a Exequente (Agravada) requereu a realização de pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD sob o argumento de que a alienação do imóvel penhorado, gravado com alienação fiduciária, não seria suficiente para a quitação do débito (ID 102385446). A decisão de ID 102823230 condicionou a apreciação do pedido à apresentação de “planilha atualizada do débito”. Apresentada a planilha (IDs 104124331 e 104124333), foi proferida a decisão agravada que deferiu a pesquisa pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 104593599). As Executadas (Agravantes) interpuseram Embargos de Declaração pleiteando, dentre outros, a concessão de “prazo para manifestação pontual dos cálculos que extrapolam aqueles apresentados exordialmente” (ID 105297581). Os Embargos Declaratórios foram rejeitados sob os fundamentos de que, ante o disposto no artigo 854 do Código de Processo Civil e a preclusão, não seria necessária a intimação das Executadas sobre a atualização do débito (ID 108520329). Com a devida venia, não há óbice processual à impugnação do demonstrativo de atualização da dívida. De acordo com o artigo 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a intimação do executado sobre a indisponibilidade de ativos financeiros objetiva apenas possibilitar a impugnação desse ato constritivo, ou seja, não abre ou reabre oportunidade para impugnação de cálculos apresentados pelo exequente. Esse dispositivo legal, portanto, não justifica o impedimento à impugnação à planilha que a Exequente apresentou para o balizamento dos atos de constrição depois de mais de dois anos de tramitação da execução. Excesso de execução, que se verifica quando o “exequente pleiteia quantia superior à do título”, segundo a dicção do artigo 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, realmente encerra questão preclusa, tendo em vista que se trata de matéria própria de embargos à execução, nos termos do inciso III desse mesmo artigo 917. Nada impede, entretanto, que demonstrativo de atualização do débito apresentado depois de vários anos de tramitação da execução seja impugnado pelo executado, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. É claro que esse tipo de impugnação não reabre a possibilidade de arguição de excesso de execução. Contudo, a atualização, em si mesma considerada, pode ser questionada. É nesse contexto que se divisa a probabilidade do direito dos Agravantes: não pode ser tolhida a prerrogativa de se impugnar a atualização do débito, cuja cognição, reitere-se, é limitada e não ressuscita matéria preclusa (excesso de execução). O risco de dano, a seu turno, resulta da possibilidade de expropriação patrimonial superior à dívida executada. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao recurso apenas para impedir que os atos expropriatórios sejam concretizados antes do exame da impugnação à planilha de atualização da dívida. Ressalvo que, antes dessa apreciação, podem ter curso normal atos de expropriação pelo valor da dívida constante da petição inicial. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator